Tribunal: TJDFT
Processo: 0716924-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716924-75.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CAMILLA CESAR COVELLO, OUTLIER SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA. RECORRIDO: LUIZ SERGIO PINTO DE CARVALHO, ROSANA COELHO LOBO DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. SÓCIOS. CASAMENTO. REGIME DE BENS. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA EMPRESA. CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A pessoa jurídica que, após a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tem a execução direcionada contra si não possui legitimidade ativa para opor embargos de terceiro. 2. A pessoa jurídica será citada para se manifestar após a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa (CPC, art. 135). 3. Inexiste cerceamento de defesa no exercício do contraditório diferido regularmente previsto na legislação. 4. O regime de casamento dos sócios da pessoa jurídica não possui relação com a autonomia patrimonial da empresa. 5. Recurso conhecido e não provido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, suscitando nulidade do processo em razão de ofensa ao devido processo legal. Tecem considerações sobre o arresto realizado sob o patrimônio da sociedade empresária e pontuam a desproporcionalidade entre o valor gravado e a participação da recorrente na sociedade. Aduz que houve cerceamento de defesa, pois não foram comprovados os requisitos de fumaça do bom direito e do perigo da demora, e, ainda assim, a desconsideração da personalidade jurídica fora deferida sem que tenha sido franqueada a oportunidade das partes interessadas se manifestarem. Em adição, apontam ofensa ao artigo 50 do Código Civil, sustentando que a desconsideração da personalidade jurídica deferida não observou os requisitos legais. Em sede de contrarrazões, os recorridos requerem a condenação dos recorrentes em litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao suposto malferimento dos artigos 7o e 10, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1620394/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/9/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois é firme o entendimento do STJ no sentido de que “A Corte local, com amparo nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu não configurado o cerceamento de defesa, o que exige a reapreciação do contexto probatório a alteração das conclusões do acórdão recorrido, atraindo a incidência da Súmula no 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1742579/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à indicada ofensa ao artigo 50 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “No caso concreto, derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto a estar configurada a confusão patrimonial e o uso da pessoa jurídica para ocultar os rendimentos do demandado, exigiria reexame das provas contidas nos autos, providência incabível no recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1699952/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/12/2020). A contrário senso: “o Tribunal de origem concluiu que não foi caracterizado o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, inviabilizando a desconsideração da personalidade jurídica pleiteada. A modificação de tal entendimento demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp 1873770/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009